Tribunal: CARF
Processo: 17227.727022/2022-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANA FERREIRA BRAGA
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-12-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17227.727022/2022-82
ACÓRDÃO
3101-003.941 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
HAVITA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/01/2017 a 30/06/2019
NULIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO. INOCORRÊNCIA. SÚMULA CARF. N.27.
Nos termos do enunciado da Súmula CARF n. 27 é válido o lançamento
formalizado por Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil de jurisdição
diversa da do domicílio tributário do sujeito passivo.
EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS SEM A CORRESPONDENTE SAÍDA DAS
MERCADORIAS. PENALIDADE. CABIMENTO.
Amplo arcabouço fático-probatório que demonstra a emissão de notas
fiscais sem a correspondente saída de mercadorias implica a penalidade
prevista no artigo 572, II, do RIPI/2010.
MULTA. VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS. VEDAÇÃO AO CONFISCO. SÚMULA
CARF. N. 02.
A autoridade fiscal e os órgãos de julgamento não podem, invocando a
proporcionalidade e razoabilidade afastar a aplicação da lei tributária
válida e vigente, nos termos do enunciado da Súmula CARF n. 02 é vedado
ao CARF a análise de inconstitucionalidade da Legislação Tributária.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário interposto, não conhecendo dos argumentos afetos a ofensas
a princípios constitucionais e, na parte conhecida, por negar provimento ao recurso.
Sala de Sessões, em 16 de outubro de 2024.
Fl. 3689
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.941 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.727022/2022-82
2

Assinado Digitalmente
LUCIANA FERREIRA BRAGA – Relatora

Assinado Digitalmente
MARCOS ROBERTO DA SILVA – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Gilson Macedo Rosenburg
Filho, Laura Baptista Borges, Renan Gomes Rego, Luciana Ferreira Braga, Sabrina Coutinho
Barbosa, Marcos Roberto da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por HAVITA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
LTDA. contra acórdão proferido pela 13a TURMA/DRJ 06, o qual julgou parcialmente procedente a
impugnação do contribuinte tão somente para afastar a exigência de valores decaídos, mas
manteve a multa pela emissão de notas fiscais sem a correspondente saída das mercadorias nelas
descritas.
Consta do Auto de Infração que em procedimento de verificação do cumprimento
das obrigações tributárias, restou constatada a utilização de notas fiscais provenientes de pessoas
jurídicas noteiras, inexistentes de fato, conforme termo de verificação anexado ao referido auto e
diante de tais fatos, foi lançada multa prevista no art. 572, inciso II, RIPI/2010.
O seguinte trecho do acórdão bem sintetiza as demais razões de ter sido efetuado o
lançamento:
A autuação albergou lançamentos atrelados a tributos diversos, inclusive o IPI.
Quanto a este último assim se manifestou a Autoridade Fiscal:
Conforme denúncia do MPRJ (Anexo - denúncia MPRJ) a empresa está envolta em
um esquema de sonegação que envolve a criação de empresas de fachada e em
nome de laranjas para fraudar a cadeia do ICMS com esquemas de créditos
indevidos, vendas para empresas constituídas por interpostas pessoas e que não
efetuavam o recolhimento de impostos e operações fictícias entre as empresas
para gerar créditos. ... O teor da denúncia do MPRJ está em consonância com as
suspeitas identificadas durante este procedimento fiscal:
...
Fl. 3690
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.941 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.727022/2022-82
3
O denunciado THIAGO MENDONÇA MONTEIRO, além de integrar a estrutura de
comando da organização criminosa e operar como administrador de fato das
empresas do grupo, inclusive as constituídas em nome das interpostas pessoas,
figura como sócio administrador da sociedade empresária Havita Importação e
Exportação Ltda., principal beneficiária das transferências fraudulentas de
créditos de ICMS das empresas que compõe o grupo delinquencial.
(...)
Consciente e também no controle das fraudes perpetradas de forma estruturada
pela organização criminosa, cabe ao denunciado THIAGO MENDONÇA MONTEIRO,
diretor comercial de fato do grupo, estabelecer o preço final das mercadorias
comercializadas de acordo com os custos efetivos, valendo-se, pois, da margem
que dispõe de sonegação fiscal para estabelecer o preço final dos produtos
comercializados e concorrer de forma desleal com o segmento no qual as
empresas do grupo competem. (...)
É certo ainda que o denunciado THIAGO MENDONÇA MONTEIRO, além de líder da
organização criminosa, também foi o responsável pelo cooptação dos
denunciados GUILHERME COUTO e ROGÉRIO GIRARDI MEDEIROS DA SILVA como
interpostas pessoas para a constituição das empresas com simulação de quadro
social utilizadas pela organização criminosa.
...
Das Pessoas Jurídicas Inexistentes de Fato – Fornecedores Noteiras da HAVITA.
As relações das noteiras BROKERS, HARAGANO, WINNERS, DUBAI, ASTROS e
PACIFICOS, entre si e com a HAVITA, estão muito bem delineadas na denúncia
apresentada pelo MPE-RJ. Existem provas exaustivas demonstrando que estas
empresas fazem parte do grupo GOLDEN FOODS, e que foram criadas com intuito
fraudulento.
As noteiras KAISSARA, KELSON E JP, no entanto, não constam da denúncia. Isto
porque a denúncia se refere a fatos geradores mais antigos, e estas noteiras
passaram a ser utilizadas pela HAVITA em períodos mais recentes.
4.4. INFRAÇÃO 04 – Multa por uso de notas fiscais inidôneas. Ficou demonstrado
neste procedimento fiscal que a HAVITA registrou na EFD Contribuições e/ou na
EFD ICMS/IPI notas fiscais emitidas por pessoas jurídicas noteiras e inexistentes de
fato. Assim dispõe o art. 572, II, do RIPI:
Art. 572. Sem prejuízo de outras sanções administrativas ou penais cabíveis,
incorrerão na multa igual ao valor comercial da mercadoria ou ao que lhe for
atribuído na nota fiscal, respectivamente (Lei no 4.502, de 1964, art. 83, e
Decreto-Lei n o 400, de 1968, art. 1o, alteração 2a):
[...] II - os que emitirem, fora dos casos permitidos neste Regulamento, nota fiscal
que não corresponda à saída efetiva, de produto nela descrito, do
estabelecimento emitente, e os que, em proveito próprio ou alheio, utilizarem,
Fl. 3691
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.941 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.727022/2022-82
4
receberem ou registrarem essa nota para qualquer efeito, haja ou não destaque
do imposto e ainda que a nota se refira a produto isento (Lei no 4.502, de 1964,
art. 83, inciso II, e Decreto-Lei no 400, de 1968, art. 1o, alteração 2a).
Valores de lançamento, conforme auto de infração anexo ao processo MULDI por
uso de notas fiscais de noteiras.

Ao julgar a impugnação apresentada, a DRJ manteve parcialmente o lançamento,
em acórdão assim ementado:

Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI Período de apuração:
01/01/2017 a 30/06/2019 NOTAS FISCAIS. INIDONEIDADE. EMISSÃO SEM A
CORRESPONDENTE SAÍDA DAS MERCADORIAS DESCRITAS NO DOCUMENTO
FISCAL. PENALIDADE. CABIMENTO. A emissão de notas fiscais sem a
correspondente saída das mercadorias nelas descritas implica a aplicação da
penalidade prevista no inciso II do artigo 572 do RIPI/2010. DECADÊNCIA.
OCORRÊNCIA. ARTIGO 173, INCISO I, DO CTN. Comprovada a ciência do
lançamento em data que extrapola o intervalo previsto no inciso I do artigo 173
do CTN, é se retirar da exigência os valores alojados em períodos de apuração
posteriores ao encerramento do intervalo permissivo para efetivação do
lançamento.

Inconformada, a contribuinte interpôs recurso voluntário através do qual, sustenta,
em síntese:
- Preliminarmente, a nulidade do auto de infração e da multa em razão da
fiscalização ter sido realizada em local diverso do domicílio tributário do contribuinte;
- Que teria ocorrido erro na declaração de inidoneidade das notas fiscais, eis que
nobre auditor fiscal teria se pautado tão somente no relatório do MPERJ e desconsiderado
documentos que comprovariam que as compras foram realizadas enquanto seus fornecedores
encontravam-se aptos;
- Que a aplicação de multa com base de cálculo no valor total da nota fiscal violaria
os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade;
- Que a aplicação de multa com valor superior ao do tributo seria inconstitucional,
segundo entendimento do STF;

É o relatório.

Fl. 3692
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.941 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.727022/2022-82
5
VOTO

Conselheira Luciana Ferreira Braga, Relatora.

Tempestividade

Tempestivo o recurso, passo a sua análise.

Das Preliminares

Veja que, a Recorrente se limita, praticamente, a reproduzir as teses de sua
impugnação, alegando: (i) preliminarmente, nulidade do auto pela fiscalização ter ocorrido em
local diverso do domicílio tributário do contribuinte.
Quanto a preliminar aventada, a recorrente sustenta que possui regular domicílio
tributário em Queimados-RJ, e que o acórdão recorrido embora tenha decidido contra, teria
reconhecido que o domicilio tributário do contribuinte seria o “único capaz e legítimo para
proferir decisões, intimações, fiscalizações, autuações e ciência dos termos.”
Anexa para corroborar a sua tese, trecho do acórdão que determina que a
Delegacia da Receita Federal que jurisdiciona no domicilio do contribuinte dê ciência do acórdão à
interessada e realize as demais providências de sua alçada.
Afirma, em síntese, que a fiscalização conduzida em localidade diversa daquela
estabelecida pelo contribuinte como seu domicilio tributário acarretaria, necessariamente, a
nulidade do auto de infração por ofensa a ampla defesa e o contraditório, alegando ainda que a
documentação estaria em localidade diversa daquela eleita pela Administração Tributária, o que
teria dificultado a apresentação de esclarecimentos e documentos para o Fisco.
No entanto, tais fundamentos não merecem prosperar, veja que o acórdão
recorrido tão somente determinou que a Delegacia que jurisdiciona no domicílio do contribuinte
desse ciência ao contribuinte da referida decisão, o que não implica dizer que o acórdão teria
reconhecido que o domicilio tributário seria o único competente para proferir decisões,
intimações e até efetuar fiscalizações.
Na realidade, ao contrário do que aduz o recorrente, conforme entendimento
sumulado deste próprio Conselho Administrativo é absolutamente válido o lançamento
formalizado por Auditor de jurisdição diversa do domicílio tributário do contribuinte. Senão,
vejamos enunciado da Súmula 27:
Fl. 3693
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.941 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.727022/2022-82
6
Súmula CARF no 27: É valido o lançamento formalizado por Auditor-Fiscal da
Receita Federal do Brasil de jurisdição diversa da do domicílio tributário do sujeito
passivo.

Ademais, como bem ressaltado pela instância inferior, a legitimidade do
lançamento não passa pela coincidência territorial verificada entre a lotação do Auditor Fiscal da
Receita Federal e o domicílio eleito pelo sujeito passivo.
Ressalta-se que o lançamento do crédito tributário pode ser realizado por Auditor
Fiscal de qualquer das unidades administrativas da Secretaria da Receita Federal do Brasil, já que
sua competência é nacional, sendo que a divisão do órgão em unidades (Delegacias, Alfândegas) é
meramente administrativa, não sendo vedado que o Auditor Fiscal lotado em uma unidade
fiscalize contribuintes sediados em outra.
Portanto, não vislumbro qualquer necessidade de acatamento da preliminar para
reforma das conclusões do v. acórdão recorrido neste aspecto.

Mérito

(ii) erro na declaração de inidoneidade das notas fiscais; (iii) que a multa aplicada
violaria os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e ainda que seria inconstitucional,
segundo entendimento do STF.
Quanto ao mérito, o recorrente inicia suas razões afirmando que teria ocorrido erro
na declaração de inidoneidade, afirmando ainda que o auditor fiscal teria se pautado em
“inverdades apresentadas no relatório do MPERJ” e ignorado os documentos apresentados no
decorrer da fiscalização.
Acosta para corroborar o alegado relatório emitido pelo banco HSBC que
contemplaria boletos liquidados pela recorrente com a empresa DUBAI 10 e um comprovante de
pagamento efetuado a referida empresa.
Antes de mais nada, cabe reproduzir, de forma parcial, as razões que constaram do
TVF quanto ao entendimento de inidoneidade das notas fiscais da referida empresa, baseada na
própria fiscalização realizada pelo auditor fiscal e não somente no relatório da MPERJ, conforme
aduz a recorrente (fls. 78-83):
Fl. 3694
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.941 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.727022/2022-82
7

Fl. 3695
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.941 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.727022/2022-82
8

(...)Veja que, o auditor fiscal conduziu os seus trabalhos em conformidade com o
art. 142 do CTN, tendo avaliado fatos, documentos, e inclusive, as informações decorrentes da
MPE/RJ e, ao final, produziu contundente Termo de Verificação Fiscal, no qual pormenorizou os
fatos que geraram o lançamento da multa, objeto do presente processo.
O relatório bancário e único comprovante de pagamento apresentados pelo
Recorrente em sede recursal não tem o condão de afastar as conclusões do lançamento, que
levou em consideração além do compartilhamento de informações decorrentes do MPE/RJ, as
inúmeras pesquisas realizadas durante a fiscalização que demonstraram, inequivocamente, a
fraude perpetuada por empresas inexistentes de fato.
Nesse ponto, cumpre trazer a lume o que bem ressaltou o acórdão que julgou a
impugnação do recorrente:
Segundo a tese de defesa, a Autoridade Fiscal teria apoiado o lançamento
unicamente no teor da denúncia formalizada pelo Ministério Público do RJ sem
realizar qualquer ação investigativa capaz de formatar corpo probatório que
juridicamente sustentasse a ocorrência da infração apontada e a consequente
aplicação da multa isolada prevista no inciso II do artigo 572 do RIPI/2010.
A alegação destoa da exaustiva explanação fático-jurídica desenvolvida pela
Autoridade Fiscal ao longo das 89 (oitenta e nove páginas) do Termo de
Verificação Fiscal. Todas as pesquisas realizadas, e muitas foram realizadas, estão
descritas minudentemente e a conclusão pela presença de fraudes perpetradas a
partir de notas fiscais inidôneas emitidas por empresas noteiras mostra sintonia
total entre fatos e norma punitiva aplicada.
E mais. Cuidou a Autoridade Fiscal de inaugurar procedimento administrativo de
pesquisa de existência física em relação a todas as noteiras à exceção da
sociedade empresária DUBAI 10, que já havia sido baixada de forma voluntária.
O resultado final do procedimento de pesquisa de existência mostrou, em todos
os casos pesquisados, inexistência de fato, sendo que a decisão da Autoridade
Fiscal nos respectivos processos administrativos constitui ato jurídico perfeito e
acabado não sujeito ao rito do Processo Administrativo Fiscal, extraído este dos
Decretos 70.235/72 e 7574/2011. Eis os processos:
(...)A título de reforço de formação de corpo probatório, diga-se que em
processos que visam a baixa por inexistência de fato é oportunizada ao
contribuinte a apresentação de alegações e documentos que contradigam a
pretensão do Fisco. Apresentadas alegações e documentos, ponderados são estes
pela Autoridade Fiscal que então decidirá pelo arquivamento consequente à
aceitação das razões e provas apresentadas ou pela emissão de Ato Declaratório
Executivo-ADE dando conta da baixa de ofício, o que ocorreu em relação a todas
as empresas supra discriminadas. Trago, como exemplo, o despacho que ordena a
Fl. 3696
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.941 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.727022/2022-82
9
intimação da contribuinte KAISSARA ALIMENTOS EIRELI para manifestação e o
ADE que deu conta da baixa de ofício:
(...)A meu sentir, a musculatura do conjunto probatório é inegável, contundente e
aponta para a operações de empresas noteiras criadas com o fim único de gerar
falsos créditos pela emissão de notas fiscais que descreviam atos negociais
inexistentes. Temos um roteiro de auditoria detalhado, eficaz e que conflui para a
ilação de inexistência de fato de todas as empresas investigadas; e temos atos
jurídicos perfeitos e acabados que conferem roupagem jurídica justa e adequada
aos fatos relatados e demonstrados pela Autoridade Fiscal (ADEs que firmam a
condição de baixa das empresas em questão por inexistirem no mundo fático).
A alegação de que teria havido entrada e pagamento das mercadorias adquiridas
carece de comprovação documental idônea, não encontrada nos autos.

Dessa forma, tem-se que, ao contrário do que leva a crer o Recorrente em suas
razões recursais, a Autoridade Fiscal não pautou o lançamento tão somente na denúncia do
Ministério Público do Rio de Janeiro, mas realizou exaustiva pesquisa das empresas envolvidas,
inclusive, mediante procedimento administrativo específico para apurar a existência de fato das
empresas, tendo concluído ao final, pela existência de fraude a partir de notas fiscais inidôneas e
inexistência de fato das pessoas jurídicas envolvidas.
Logo, os autos de Infração são procedentes, não merecendo qualquer reparo o
julgamento de primeira instância.

Da Multa Aplicada

Quanto a multa aplicada, o recorrente se irresigna quanto a base de cálculo,
afirmando que usar o valor total da nota fiscal violaria os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, afirmando ainda que, seria impossível a aplicação de multa com valor superior
ao do tributo, que teria efeito confiscatório.
No entanto, quanto a este ponto, cumpre ressaltar que a multa foi aplicada em
absoluta consonância ao que prevê o art. 572, II, do RIPI/2010, ante a constatação de emissão de
notas fiscais inidôneas:
Art. 572. Sem prejuízo de outras sanções administrativas ou penais cabíveis,
incorrerão na multa igual ao valor comercial da mercadoria ou ao que lhe for
atribuído na nota fiscal, respectivamente.
Fl. 3697
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.941 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.727022/2022-82
10
II - os que emitirem, fora dos casos permitidos neste Regulamento, nota fiscal que
não corresponda à saída efetiva, de produto nela descrito, do estabelecimento
emitente, e os que, em proveito próprio ou alheio, utilizarem, receberem ou
registrarem essa nota para qualquer efeito, haja ou não destaque do imposto e
ainda que a nota se refira a produto isento.

Dessa forma, tem-se que o auto de infração foi lavrado com base na norma
tributária vigente, não podendo a autoridade fiscal, que tem atuação vinculada, descumprir com a
referida determinação, sob pena de sofrer responsabilidade funcional, em consonância com o que
prevê o art. 142, parágrafo único, do CTN.
Veja ainda que não pode este Colegiado afastar a aplicação da multa da forma
como prevê o dispositivo legal supramencionado ao argumento de ofensa aos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade, eis que a sua competência se restringe aferir a incidência ou
sanção da sanção normativa no caso concreto.
Afastar tal sanção sob argumento de ofensa a razoabilidade e proporcionalidade ou
não confisco, seria declarar de forma incidental a inconstitucionalidade de norma, o que é tarefa
vedada a este Conselho, pelo óbice da Súmula no 02:
“Súmula CARF no 2. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.”

Assim, não merece conhecimento o recurso voluntário interposto quanto a
ocorrência de violação de princípios da proporcionalidade e da razoabilidade ao aplicar a
penalidade prevista em lei.

Conclusão

Ante todo o exposto, voto no sentido de conhecer parcialmente do Recurso
Voluntário interposto, não conhecendo dos argumentos afetos a ofensas a princípios
constitucionais e, na parte conhecida, negar provimento ao recurso.

É como voto.

Fl. 3698
DF CARF MF
Original